Tribunal: TJDFT
Processo: 0008952-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008952-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 9110472, as servidoras IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA e JANE SANTOS LEMES anuíram ao acordo entabulado nos autos. Ao ID: 20670282, foi realizado o saneamento do feito quanto às anuentes. Ao ID: 19110481, o DF informa que formalizou pedido de desistência parcial do RE que se encontrava sobrestado nos autos do EME 0002946-95.2008.8.07.0000. Ao ID: 20701835 - Pág. 2 do EME 0002946-95.2008.8.07.0000, foi negado seguimento ao RE. Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às anuentes IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA e JANE SANTOS LEMES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 20402823 e deferido no ID: 19110301. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição ID: 20402823 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador